Tribunal: TJES
Processo: 0001022-43.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jogo de azar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001022-43.2023.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIOGO BUENO FERREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 0001022-43.2023.8.08.0017

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DIOGO BUENO FERREIRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA A DENÚNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE APELAÇÃO (ART. 82 DA LEI Nº 9.099/95). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO. CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGO DE AZAR (ART. 50 DA LCP). RIFA BENEFICENTE ("AÇÃO ENTRE AMIGOS"). PARÓQUIA RELIGIOSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E DE CUNHO DE LUCRATIVIDADE COMERCIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão que rejeitou a denúncia formulada contra o recorrido pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41. A acusação baseia-se na organização de uma rifa em prol da Paróquia de Santa Isabel, em Domingos Martins/ES, contendo sorteios de valores em dinheiro. O juízo de primeiro grau rejeitou a peça acusatória por entender que a conduta é materialmente atípica ante o contexto comunitário e beneficente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em definir se a organização de sorteio ("ação entre amigos") por coordenador de paróquia religiosa, com finalidade exclusiva de arrecadar fundos para obras assistenciais e comunitárias, subsume-se ao tipo penal de estabelecer ou explorar jogo de azar.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. No caso concreto, resta comprovado que o evento possuía natureza beneficente e episódica, visando a arrecadação de fundos para a manutenção de paróquia religiosa, sem qualquer intuito de enriquecimento pessoal do organizador ou exploração profissional de jogos. 2. Aplica-se o princípio da intervenção mínima (
ultima ratio
), visto que a conduta, embora formalmente típica, carece de reprovabilidade social e ofensividade relevante ao bem jurídico tutelado (moral pública), tratando-se de prática socialmente aceita no contexto comunitário. 3. Precedentes jurisprudenciais (TJMG - AC 1.0569.14.003065-5/001) corroboram que eventos beneficentes sem fins lucrativos não se amoldam ao conceito legal de jogo de azar.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 395, III, do Código de Processo Penal; Art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (LCP); Princípios da Intervenção Mínima e da Insignificância.

RELATÓRIO

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado em desfavor de DIOGO BUENO FERREIRA, sob a imputação de prática da contravenção penal de jogo de azar (art. 50 da LCP). Segundo a narrativa policial e a denúncia posterior, o acusado, na qualidade de coordenador da Paróquia de Santa Isabel, organizou uma rifa ("ação entre amigos") com premiação em dinheiro durante as festividades da padroeira local.

O Ministério Público propôs transação penal, a qual não foi aceita pelo autor do fato, assistido por defensor. Ato contínuo, o
parquet
ofereceu denúncia oral em audiência, requerendo a condenação do réu. Em sua defesa preliminar, o recorrido sustentou que a atividade era voluntária, com prestação de contas transparente e finalidade exclusiva de realizar melhorias na infraestrutura paroquial para acolhimento de fiéis e jovens da comunidade.

O juízo de origem proferiu decisão rejeitando a denúncia com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Fundamentou o magistrado que a conduta, embora formalmente enquadrada na norma, é materialmente atípica por ausência de reprovabilidade social e inexpressividade da lesão ao bem jurídico, invocando os princípios da insignificância e da intervenção mínima.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, alegando que o valor total da premiação era elevado, afastando a insignificância, e que a tolerância social não tem o condão de revogar lei vigente. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado. Os autos foram remetidos a este Colégio Recursal.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Impende registrar que, no rito dos Juizados Especiais Criminais, o recurso cabível contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa é a apelação, nos termos do art. 82 da Lei nº 9.099/95, revelando-se, em tese, incabível o manejo do Recurso em Sentido Estrito previsto no Código de Processo Penal. Todavia, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, e verificada a tempestividade bem como a ausência de erro grosseiro, recebo a insurgência ministerial, conhecendo-a como apelação para fins de regular processamento.

No mérito, a decisão de primeiro grau não merece reparos. O cerne da questão é a aplicação do princípio da insignificância e da adequação social a fatos que, embora formalmente descritos em norma penal, não geram dano social relevante que justifique o rigor da persecução criminal.

O artigo 50 da Lei de Contravenções Penais tipifica a conduta de "estabelecer ou explorar jogo de azar". Conforme consolidado na doutrina e na jurisprudência de tribunais pátrios, os verbos núcleos do tipo pressupõem uma atividade dotada de habitualidade ou um caráter profissional de exploração econômica com finalidade de lucro comercial.

No presente caso, os elementos colhidos demonstram que o recorrido agiu na condição de voluntário e coordenador religioso, visando angariar fundos para obras de cunho social e religioso da Paróquia de Santa Isabel. A prestação de contas acostada aos autos corrobora que os saldos foram revertidos para a própria comunidade, inexistindo o elemento subjetivo de "explorar" o azar alheio para enriquecimento ilícito ou manutenção de banca de jogo profissional.

Nesse sentido, impende citar o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em caso análogo:

"Não havendo caracterização de habitualidade do evento, bem como ausente qualquer cunho de lucratividade, o evento beneficente deve ser autorizado, sem que isso importe em violação à Lei de Contravenções Penais." (TJMG, Apelação Cível 1.0569.14.003065-5/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 19/11/2018).

Ademais, sob a ótica da intervenção mínima, o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, no seio da sociedade, são compreendidas como atos de cooperação comunitária e beneficente. A moral pública, bem jurídico protegido pela norma, não sofre abalo real quando uma paróquia organiza sorteios tradicionais para custear sua manutenção básica, catequese e pastorais familiares.

A decisão recorrida acertadamente pontuou que a conduta carece de "reprovabilidade social", configurando-se atipicidade material. Punir o organizador de um evento beneficente de uma igreja como se fosse um explorador de cassinos clandestinos seria um contrassenso jurídico e social, ferindo o princípio da proporcionalidade.

Assim, não se vislumbra justa causa para a deflagração da ação penal, sendo imperiosa a manutenção da rejeição da denúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a denúncia em face de DIOGO BUENO FERREIRA por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários por se tratar de processo de natureza criminal no âmbito do JECRIM.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)